Tribunal: TJES
Processo: 5004604-52.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004604-52.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO e outros

APELADO: BANCO BMG SA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - NULIDADE – CAUSA MADURA – APRECIAÇÃO DO MÉRITO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DO CONTRATO – DESCONTOS NO VALOR MÍNIMO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO – PAGAMENTOS PARCIAIS – VALIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1.
Padece de nulidade, por apresentar-se
extra petita,
a sentença que não observa a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, como preceitua o art. 492, do Código de Processo Civil
.

2.
O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC),
previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só,
abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto,
o que não se observa na relação jurídica
sub examine.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso interposto por Banco BTG S/A e lhe dar provimento para anular a sentença e, no julgamento da causa madura, julgar improcedente o pedido autoral. Prejudicado o recurso interposto por Sheila Pereira Ferreira Cândido, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela” ajuizada por SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO, doravante denominada Requerente, em face de BANCO BMG S/A, doravante denominado Requerido.

Pela sentença id 5728638, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente a pretensão autoral para

(a)

declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condenar o Requerido a restituir à Requerente, de forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados

e
(b)
determinar que o Requerido se abstenha de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado sentença, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinou a imediata expedição de ofício ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da decisão a fim de cessar os descontos nos proventos da Requerente e
(c
)
condenar o Requerido a pagar à Requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

Pelas razões recursais id 5728650, o Requerido pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que (a) a nulidade da sentença por ser
extra petita
, na medida em que determinou a extinção do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, sem que tenha sido formulado pedido neste sentido pela Requerente; (b) a validade do contrato de fornecimento de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; (c) que a Requerente estava ciente e anuiu com todos os termos da contratação, e que o Apelante nunca ultrapassou o limite legal de descontos; (d) que a Requerente sacou o valor disponível no cartão de crédito consignado (e) a inexistência de conduta ilícita que amparou a condenação à restituição dos valores descontados bem como da indenização por dano moral; (e) a necessidade de redução do valor da indenização.

A Requerente interpôs recurso de apelação (id 5728668) por meio do qual pugna pela majoração do valor da indenização arbitrada na sentença.

As partes apresentaram, reciprocamente, contrarrazões recursais (id 5728673 e 5728675).

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 11 de Março de 2024.

DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004604-52.2021.8.08.0011

APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A

APELADA/APELANTE: SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO

RELATOR: DES.
SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os presentes autos de “ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela” ajuizada por SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO, doravante denominada Requerente, em face de BANCO BMG S/A, doravante denominado Requerido, que tem por base relação jurídica contratual objetivando a obtenção de empréstimo consignado junto à instituição financeira requerida.

Pela sentença id 5728638, o MMº. Juiz de Direito
a quo
julgou parcialmente a pretensão autoral para

(a)

declarar nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado entre as partes e condenar o Requerido a restituir à Requerente, de forma simples, todos os valores descontados de sua folha de pagamento por força do contrato, com correção monetária a partir de cada retenção e juros legais a contar da citação, calculados esses valores mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos realizados

e
(b)
determinar que o Requerido se abstenha de efetuar descontos de consignação em folha de pagamento, imediatamente e independentemente do trânsito em julgado sentença, sob pena de multa por cada desconto praticado no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), no limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e determinou a imediata expedição de ofício ao Instituto de Nacional de Previdência Social (INSS) para comunicar o teor da decisão a fim de cessar os descontos nos proventos da Requerente e
(c
)
condenar o Requerido a pagar à Requerente a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e com juros legais a partir desta data.

Pelas razões recursais id 5728650, o Requerido pugna pela reforma da sentença vergastada alegando, em síntese, que (a) a nulidade da sentença por ser
extra petita
, na medida em que determinou a extinção do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes, sem que tenha sido formulado pedido neste sentido pela Requerente; (b) a validade do contrato de fornecimento de cartão de crédito consignado celebrado entre as partes; (c) que a Requerente estava ciente e anuiu com todos os termos da contratação, e que o Apelante nunca ultrapassou o limite legal de descontos; (d) que a Requerente sacou o valor disponível no cartão de crédito consignado (e) a inexistência de conduta ilícita que amparou a condenação à restituição dos valores descontados bem como da indenização por dano moral; (e) a necessidade de redução do valor da indenização.

A Requerente interpôs recurso de apelação (id 5728668) por meio do qual pugna pela majoração do valor da indenização arbitrada na sentença.

Pois bem.

Prefacialmente, impende apreciar a alegação de nulidade da sentença por suposto vício de congruência com a postulação deduzida na petição inicial. Para tanto, alega o Requerido que a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito celebrado entre as partes não teria sido requerido pela Requerente.

De fato, observa-se que a pretensão autoral não tem por objeto a declaração de nulidade do contrato entabulado entre as partes.

De início, convém salientar que a Requerente não impugna a contratação do cartão de crédito consignado e a existência da relação jurídica contratual.

Na petição inicial, a própria Requerente afirma que “
a autora recebeu proposta de aquisição de cartão de credito, do banco Requerido, e após contratação recebeu cartão de número 5259 2234 4933 0904. A autora utiliza o cartão na função, debito e credito, pagando todas suas faturas mensalmente, a data de vencimento, pontualmente conforme extratos anexos
”.

Em sua fundamentação, limita-se a Requerente a afirmar que, conquanto realize o pagamento das faturas no valor total, ainda assim são realizados descontos em seus proventos de aposentadoria, sobre a RMC, no valor mínimo da fatura, o que se mostra indevido. Acrescenta que “
não requereu ou autorizou o respectivo desconto, razão pela qual quita os devidos débitos da fatura do cartão na data de vencimento, de forma integral tornando-se outra nova vítima da falha prestação de serviços ofertado pelo Requerido
”.

Diante do contexto narrado, a Requerente limita-se a requerer que a instituição financeira não realize descontos sobre a margem consignável de seus proventos, uma vez que realiza o pagamento integral das faturas.

Não houve, portanto, pedido de declaração de nulidade ou rescisão do contrato entabulado entre as partes. Ou seja, a relação jurídica não fora impugnada, mas apenas a conduta da instituição financeira.

Não obstante, a sentença declarou a nulidade do próprio contrato entabulado entre as partes, o que induz ao retorno das partes ao
status quo ante
e rompe a própria relação jurídica entabulada. Entretanto, conforme salientado, tal desiderato não fora objeto de postulação.

Assim, revela-se a sentença
extra petita
, porquanto se afastou do limite objetivo estabelecido pela petição inicial, contrariando o disposto no art. 492, do Código de Processo Civil, cujo teor preceitua que “
é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”
.

Deste, modo, impõe-se a anulação da sentença proferida.

Não obstante a anulação da sentença, observa-se que o processo não exige a produção de outras provas além das já produzidas, estando maduro para julgamento imediato nesta instância recursal, como previsto no inciso II, do §3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, razão pela qual passo ao imediato apreciação da questão de fundo do presente feito.

Consoante cediço, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável, de
per si
, não se revela abusivo ou ilegal, sendo certo que eventual abusividade deverá analisada em cada caso concreto.

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do recurso de apelação nº 0010030-29.2018.8.08.0014, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira, afirmou que “
o desconto denominado reserva de margem consignável (RMC) encontra-se previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015.
”

Não olvido que, em situações diversas, esta Egrégia Corte já reconheceu a abusividade da contratação de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável quando o contratante é induzido a acreditar que se trata de um empréstimo consignado simples, circunstância em que o cartão de crédito contratado sequer recebe a destinação que lhe é esperada.

No caso dos autos, como salientado, a Requerente não se insurge em face da existência da relação jurídica contratual, tampouco questiona a contratação do cartão de crédito fornecido bem como a sua utilização.

Na realidade, a Requerente apenas impugna os descontos realizados nos valores mínimos das faturas sobre a margem consignável dos proventos de aposentadoria, ao fundamento de que realiza o pagamento das faturas em seu valor total.

Em que pese a alegação, os extratos juntados aos autos pela instituição financeira dão ciência de que os pagamentos não eram realizados em sua integralidade (ids 5728604, 5728605, 5728606, 5728607, 5728608).

A partir do exame dos referidos documentos é possível observar que a Requerente, em alguns meses, realmente realizava pagamentos avulsos, acima do valor mínimo. Todavia, os pagamentos eram sempre inferiores ao valor do saldo devedor total.

Ante a ausência de pagamento do valor integral da fatura, restava justificado o desconto do valor equivalente à parcela mínima sobre a margem consignável, como previsto no contrato celebrado entre as partes.

Os extratos anexados discriminam de forma clara o valor do saldo acumulado com os valores incidentes, o montante do pagamento realizado e o saldo remanescente de cada mês, permitindo observar que, nos meses em que houve despesas, o pagamento sempre foi realizado a menor, justificando a incidência do desconto do valor mínimo sobre a margem consignável.

Deste modo, não vejo ilegalidade na conduta do Requerido, porquanto observou os limites do contrato entabulado entre as partes.

Este Egrégio Tribunal de Justiça tem reconhecido a validade do contrato de cartão de crédito com margem consignável, quando observados os limites da contratação. Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO. 1. O contrato de adesão em comento foi claro na disposição dos termos que regem a avença e o Apelado, ao opor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos, havendo contratação inequívoca de cartão de crédito com reserva de margem consignável. 2. Cláusulas contratuais com previsão válida de desconto mensal no benefício previdenciário para pagamento do valor mínimo indicado na fatura do cartão de crédito (RMC) e com poderes para debitar, em caso de inadimplemento, o valor vencido e não pago. 3. Recorrente fez uso do cartão de crédito, o que indica ciência da modalidade contratada. 4. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelado, entendo que considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 5. Recurso conhecido e provido.” (grifei)

(TJES, Classe: Apelação Cível, 030190106168, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZATÓRIA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCONTO NOS PROVENTOS DO AUTOR – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO – CONTRATO CLARO – UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PELO CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA ATO ILÍCITO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. O cartão de crédito consignado funciona como um cartão de crédito comum, exceto pelo fato de que o pagamento é descontado, total ou parcialmente, na folha de pagamento do contratante. 2. Verifica-se, ademais, que o agravado efetivamente utilizou o cartão de crédito, existindo indicações de saques disponibilizados pela operadora. 3. Embora o autor alegue que jamais pretendeu contratar um cartão de crédito, almejando apenas um contrato de empréstimo pessoal, a avença acostada aos autos de forma expressa, trata de “termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG e autorização para desconto em folha de pagamento”, no qual o autor anuiu com a fixação de valor consignado para pagamento do valor mínimo indicado na fatura. Houve a apresentação pelo banco agravante do contrato de adesão de cartão de crédito consignado com autorização de descontos em folha de pagamento, cujo empréstimo respectivo foi contraído na modalidade de reserva de margem consignável (RMC). Não há que se falar em ilegalidade destas cobranças. 4. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 5009959-42.2022.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16.02.2022)

Deste modo, assiste razão ao Requerido, impondo-se a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais.

Prejudicado o recurso interposto pela Requerente.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pelo Requerido e dou provimento para anular a sentença impugnada e, julgando o processo, na forma do inciso II, do §3º, do art. 1.013, do Código de Processo Civil, julgar improcedente o pedido autoral. Prejudicado o recurso interposto pela Requerente.

Em razão da nova feição sucumbencial dada à lide, condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Requerido, devendo ser observadas as disposições atinentes à gratuidade de justiça, deferida à Requerente.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Apelação Cível nº
5004604-52.2021.8.08.0011

Apelante/Apelado:

Banco BMG S/A

Apelado/Apelante:

Sheila Pereira Ferreira Candido

Relator:
Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior

Vogal:
Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior

VOTO VISTA

Acompanhar

Eminentes Desembargadores, vieram-me em vista os presentes autos em sessão pretérita e pude bem examinar o caso trazido à análise deste órgão julgador.

Rememoro tratar-se de recurso de apelação cível interposto nos autos de
“ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de antecipação de tutela”
ajuizada por SHEILA PEREIRA FERREIRA CANDIDO, em face de BANCO BMG S/A, em que julgados parcialmente procedentes os pedidos, declarando a nulidade da contratação e condenando a instituição financeira a restituir à Requerente, de forma simples, todos os valores descontados de seu benefício previdenciário, bem como a indenizar a autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

O eminente Relator,
Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior
, em seu voto concluiu pelo provimento do recurso do Requerido para anular a sentença e julgar improcedentes os pedidos autorais.

Pois bem. Após analisar detidamente os autos, alcancei a mesma conclusão do eminente relator, eis que, no caso, não se verifica ilegalidade na conduta da instituição financeira diante de pagamentos irregulares e parciais das faturas.

Desta feita, sem delongas,
ACOMPANHO
na íntegra o voto do e. Relator.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador Vogal

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 01/04/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões